Tribunal: TJSP
Processo: 2214625-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação de imóvel – Tutela de urgência em medida cautelar antecedente – Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano, nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214625-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MICHELE HERINKES SOARES, é agravado ENOQUE SEVERINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214625-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2214625-26.2020.8.26.0000
Agravante: Michele Herinkes Soares
Agravado: Enoque Severino da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34974)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Locação de
imóvel
Tutela de urgência em medida
cautelar antecedente
Presentes elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o
risco de dano, nos termos do prescrito pelo
artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/06) de instrumento (fls.
07/30) interposto por MICHELE HERINKES SOARES contra r. decisão de fl.
28/29, proferida pela MM. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Santo
André, Dra. Daniele Machado Toledo, que, nos autos da medida cautelar de
tutela antecedente movida por ENOQUE SEVERINO DA SILVA, deferiu
parcialmente a tutela de urgência para determinar às concessionárias
Enel/Eletropaulo, Sabesp e Semasa se abstenham de negativar o nome do
autor pelos débitos da ré referentes aos meses de setembro de 2019 a
janeiro de 2020, transferindo-os, assim como a cobrança, para o nome dela
até o julgamento definitivo da lide.
A agravante afirma que a decisão agravada não
observou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal. O contrato prevê que os aluguéis e seus encargos somente
seriam por ela devidos a partir de fevereiro de 2020. .
Efeito suspensivo indeferido.
Contraminuta às fls. 35/39, com preliminar de não
conhecimento do recurso por deserção.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214625-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante juntou declaração de pobreza aos
autos digitais, na qual formulou pedido de concessão da gratuidade da
justiça. Como esse pedido ainda não foi apreciado em primeira instância,
seu recurso é conhecido independentemente de preparo, a fim de que não
lhe seja obstado o acesso à Justiça. Depois, não cabe qualquer
pronunciamento a esse respeito neste recurso, para que se evite indevida
supressão de instância na apreciação do pedido formulado.
No que interessa ao julgamento deste agravo,
não se vislumbra qualquer ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal com a concessão parcial da tutela de
urgência formulada pelo agravado na medida cautelar de caráter
antecedente. Tal possibilidade está expressamente prevista em lei (art. 303
do Código de Processo Civil).
E, nos termos do prescrito pelo art. 300 do
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em uma cognição apenas sumária, todos esses
requisitos estão presentes e autorizam a concessão da medida. Ao contrário
do alegado pela agravante, o contrato, em sua cláusula 26 e parágrafo
primeiro, previa que apenas o IPTU seria devido por ela a partir de fevereiro
de 2020. E a cláusula 27 estabelecia que ela deveria providenciar a
transferência para o seu nome das contas de consumo do imóvel no prazo
de trinta dias do início da vigência do contrato, iniciada em agosto de 2019,
conforme previsto em sua cláusula 3a (fls. 18 e 21 dos autos digitais).
Não bastasse a demonstração da probabilidade
do direito do agravado, os documentos que instruem a inicial também
evidenciam o perigo da demora, decorrente da comprovação do
inadimplemento dessas faturas pela ré, que ensejou até mesmo a
notificação dele para pagamento do débito, sob pena de negativação de seu
nome (fls. 53 dos autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214625-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator